Tribunal: TJSP
Processo: 0003823-80.2016.8.26.0176
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Segura e coerente narrativa, corroborada pela conclusão do laudo

Ementa:
Apelação criminal – Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' - Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos – Segura e coerente narrativa, corroborada pela conclusão do laudo pericial e pelo depoimento da testemunha. Manutenção da condenação de rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal. Inexistência de alterações nas etapas posteriores.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0003823-80.2016.8.26.0176, da Comarca de Embu das Artes, em que é apelante JOÃO
CAPOBIANCO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso da Defesa, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
ELY AMIOKA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003823-80.2016.8.26.0176 -Voto no 10.339
2
Voto no 10.339
Apelação no 0003823-80.2016.8.26.0176
Comarca: Embu das Artes 2a Vara Judicial
Apelante: João Capobianco (recurso em liberdade)
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelação criminal
Lesão corporal. Lei 'Maria da Penha' -
Sentença condenatória.
Recurso da Defesa pleiteando a absolvição por insuficiência
probatória.
Materialidade e autoria delitiva comprovadas pelo conjunto
probatório produzido sob o crivo do contraditório. Depoimento
firme da vítima, descrevendo como se deram os fatos Segura e
coerente narrativa, corroborada pela conclusão do laudo pericial e
pelo depoimento da testemunha. Manutenção da condenação de
rigor.
Dosimetria da pena - Pena-base fixada no mínimo legal.
Inexistência de alterações nas etapas posteriores.
Regime inicial aberto mantido.
Não cabimento de substituição da pena privativa de liberdade por
pena restritiva de direitos, por expressa vedação legal.
Recurso desprovido.
Ao relatório da r. sentença1 de fls. 149/151, prolatada pela
MMa. Juíza de Direito Dra. Barbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, que ora se
adota, acrescenta-se que João Capobianco foi condenado à pena de 03 meses de detenção,
em regime aberto, como incurso no artigo 129, §9o, do Código Penal.
Foi deferido o recurso em liberdade.
Não houve recurso Ministerial.
Inconformado, apelou o réu (fls. 181/184), buscando a
absolvição por insuficiência probatória.
Devidamente
contrarrazoado
o
recurso
pelo
Órgão
Ministerial (fls. 189/190), a Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso Defensivo (fls. 199/201).
1 Liberada nos autos digitais em 16/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003823-80.2016.8.26.0176 -Voto no 10.339
3
É o relatório.
Narra a denúncia:
“Consta dos inclusos autos que, no dia 09 de abril de 2016,
por volta das 16h00min, na Rua Água Branca, no 179, Jardim Laila, nesta cidade e comarca
de Embu das Artes, JOÃO CAPOBIANCO2, qualificado à fl. 57, prevalecendo-se de
relações domésticas, de coabitação e de hospitalidade, ofendeu a integridade física da
vítima Iva Maria Francisco, sua ex-companheira, causando-lhe as lesões corporais de
natureza leve descritas no laudo pericial acostado à fl. 72 (não numerada pela Secretaria).
Conforme o apurado, o denunciado e a ofendida conviveram
maritalmente pelo período de 30 (trinta) anos, tendo rompido tal relação afetiva há cerca de
01 (um) ano. Entretanto, viviam sob o mesmo teto, na data dos fatos.
Consta dos autos que o denunciado iniciou uma discussão
com a vítima Iva Maria sob o argumento de que ela teria “jogado papel no banheiro dele”
(fl. 08), sendo que passou a proferir “palavras de baixo calão” e, em seguida, golpeou a
cabeça da ofendida, utilizando-se de um cabo de rodo, além de desferir contra ela socos.
Em razão das agressões, a vítima apresentou as lesões
descritas no laudo pericial juntado à fl. 72 (não numerada pela Secretaria), quais sejam:
“Ferimento corto-contuso de 3 cm de extensão na Região parietal direita do crânio;
Equimoses de 4 cm de diametro na região anterior do braço direito e região mamilar
esquerda”.
Os mencionados fatos foram presenciados pela namorada do
filho da vítima e do denunciado, Ana Karolina Macedo (fl. 31), bem como o denunciado os
confessou de maneira espontânea (fl. 21).”
A denúncia foi recebida em 03/08/2017 (fls. 93).
A materialidade delitiva está demonstrada pelo Boletim de
ocorrência (fls. 04/06), laudo de exame de corpo de delito (fls. 73/74), bem como do acervo
2 Aposentado, nascido em 17/11/1954, RG 8.154.616/SP. Registros criminais (fls. 91/92): IP 262/2011 (art.
306, CTB, que gerou os autos 11981/2011, com extinção da punibilidade em 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003823-80.2016.8.26.0176 -Voto no 10.339
4
probatório constante dos autos produzido na fase policial e sob o crivo do contraditório.
A autoria delitiva também é inconteste.
Não houve prisão em flagrante.
A vítima registrou a ocorrência no dia 12/04/2016, referente
aos fatos ocorridos em 09.04.2016. Não desejou a concessão de medidas protetivas (fls.
04/06). O histórico do boletim de ocorrência narra que a vítima é companheira do acusado
há 30 anos, tiveram 03 filhos, mas estão separados de corpos faz um ano, e moram sob o
mesmo teto, cada um em um cômodo da casa. A separação se deu por constantes brigas e
discussões, desgastando a relação, porque o acusado tentou agredi-la faz um ano, fato que
registrou, e decidiu se separar. No dia dos fatos, estava limpando a casa. O réu veio e
começou a discutir porque tinha jogado papel no banheiro dele. Respondeu que não tinha
feito isso, e ele passou a xingá-la com palavrões e avançou contra sua pessoa, agredindo-a
com o cabo do rodo, desferindo-lhe um golpe na cabeça, e a agrediu com socos. Não quer
medidas protetivas (fls. 05).
Na data de 20/04/2016, o réu João compareceu ao Distrito
Policial. Nesta ocasião, declarou que estava separado de Iva havia um ano, mas
continuavam residindo na mesma casa. Na data dos fatos, viu que o vaso sanitário de seu
banheiro estava cheio de papel e viu que Iva estava passando o rodo na casa. Indagou a Iva
quem tinha jogado o papel no vaso, e ela respondeu “Não sei, não quero saber e vai se
fuder e sai daqui (sic)”. Em seguida, Iva avançou contra o declarante e lhe acertou um
golpe com o cabo do rodo, que quebrou. Então, [o declarante] pegou um pedaço de cabo
em para se defender, acabou acertando Iva na cabeça. Porém, como o pedaço de cabo
tinha um grampo, este acabou causando um corte na cabeça dela. Em seguida, Iva 'foi
para cima do declarante', empurrando-o e tentando agredi-lo. restou lesionado e recebe
requisição para se submeter a exame no IML. Não procurou a delegacia para registrar a
ocorrência porque não tinha interesse (fls. 11).
Em juízo, a vítima Iva afirmou que conviveu maritalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003823-80.2016.8.26.0176 -Voto no 10.339
5
com o réu por 30 anos, e decidiram separar-se. No entanto, continuaram a viver na mesma
casa. Na data dos fatos, discutiram por causa de uma porta, ocasião em que o réu pegou um
rodo e a agrediu. Em seguida, [a depoente] 'partiu para cima dele' e lhe desferiu socos. Foi
socorrida por seus filhos e sua nora. O acusado nunca a havia agredido ou a seus filhos,
mas, naquele dia, ele estava embriagado. Não ocorreram mais agressões desde então. Hoje,
não convivem mais na mesma casa.
Em crimes ocorridos no âmbito doméstico, usualmente
praticados de forma clandestina, a palavra da vítima mostra-se altamente relevante, vez
que, na maioria dos casos, é a única prova de autoria.
Neste sentido, destaco o argumento do E. Desembargador
Alcides Malossi Júnior, no bojo dos autos no 0000487-12.2014.8.26.0282, julgado em
01/09/2016 por esta Colenda Câmara Criminal:
'Cabe aqui ressaltar que, por ser um crime de violência
doméstica e domiciliar cometido, em regra, sem a presença de
testemunhas, no âmbito da residência, a jurisprudência tem
decidido no sentido de atribuir aos relatos da vítima peculiar
importância, de tal sorte que é possível esta prova, ainda que
de maneira solitária, embasar uma condenação, se coerente e
segura. Neste sentido, colaciono precedente do C. Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICAE FAMILIAR.
PALAVRA DA VÍTIMA. ASSUNÇÃO DE ESPECIAL
IMPORTÂNCIA.TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
INVIABILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES DOSTJ.
INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 83 DA SÚMULA/STJ.
AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. 1. O recurso
encontra-se fundamentado na negativa de vigência aos artigos
41 e 395, inciso III, do CPP, sob o argumento da falta de
justa causa para a ação penal que investiga o crime de ameaça
ocorrido no âmbito familiar, tendo em vista que a simples
palavra da vítima, sem os demais meios probatórios, não
configura indício suficiente de autoria e materialidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003823-80.2016.8.26.0176 -Voto no 10.339
6
autorizar o recebimento da ação penal. 2. No que tange aos
crimes de violência doméstica e familiar, entende esta Corte
que a palavra da vítima assume especial importância, pois
normalmente são cometidos sem testemunhas. 3. Diante
disso, in casu, não há possibilidade de trancamento prematuro
da ação penal por falta de justa causa, incidindo, na espécie, o
teor do Enunciado n. 83 da Súmula/STJ. 4. Agravo
regimental improvido. (STJ AgRg no AResp no 213796 DF,
Quinta Turma, Rel. Min. Campos Marques, j. 19/02/2013)”.'
No mais, a doutrina afirma que “(...) há oportunidades em que
a palavra do ofendido alcança extremo valor probante, principalmente nos delitos
praticados na clandestinidade, quando estão ausentes testemunhas presenciais da cena
criminosa. Tal situação é comum nos crimes contra a dignidade sexual (p. ex.: estupro etc.)
e, ainda no crime de roubo, delitos estes que, por sua natureza, em regra, só participam o
agente e a vítima (TJSP, Ap. no 139.718-3, Rel. Des. Celso Limongi, j. em 03.03.94; TJSP,
Ap. no 110.070-3, Rel. Dês. Denser de Sá, j. 09.09.91; RT 737/624: RJDTACRIM 2/1353
Registre-se, outrossim, que, em momento algum, a ofendida
teve dúvidas em atribuir ao réu a prática do delito. E, nesse aspecto, oportuno destacar que
nenhum interesse tinha ela em acusar injustamente pessoa inocente.
Em sendo o depoimento da vítima harmônico e coerente, não
refutado por contraprovas ou outros indícios, é o bastante para dar suporte ao decreto
condenatório.
A testemunha Ana Karolina Macedo dos Santos relatou que
era nora da ofendida, na época dos fatos. Na data dos fatos, a vítima estava limpando a
sala, ocasião em que o réu chegou. Ele estava alterado e começou a discutir com a
ofendida, sendo que, durante referida discussão, ele pegou um cabo de vassoura e a agrediu
na cabeça. Assim que viu a agressão, chamou o filho do casal, Felipe, com quem socorreu
a ofendida. Nunca tinha visto o réu agredindo a vítima. O acusado tinha ingerido bebida
alcóolica naquela data.
3 Pedro Henrique Demercian e Jorge Assaf Maluly, Curso de Processo Penal, Editora Forense, 6a edição, p.
343.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003823-80.2016.8.26.0176 -Voto no 10.339
7
Interrogado em juízo, o réu afirmou que discutiu com a
vítima na data dos fatos, ocasião em que ela 'partiu para cima' de sua pessoa [interrogando].
Ela estava com um rodo em suas mãos, que [o interrogando] pegou. A ponta do rodo tinha
um prego e acabou ferindo a vítima. Não a agrediu com socos. A ofendida que veio 'para
cima' de sua pessoa (interrogando). Seu filho o agrediu. Tinha bebido naquela data.
Relacionou-se com Iva por 30 anos e sempre tiveram boa convivência.
A prova dos autos é suficiente para atestar que João, de fato,
praticou lesões corporais contra Iva.
Conforme já mencionado, o único interesse que a vítima tem
é o de acusar o verdadeiro responsável. Não se pode pensar de forma diversa. Não é crível
que a vítima queira incriminar inocentes.
E, no caso dos autos, a palavra da vítima foi segura e
coerente, corroborando o conjunto probatório produzido, inclusive o laudo pericial (fls.
73/74).
Como se não bastasse, a testemunha Ana Karolina confirmou
que a vítima foi agredida pelo réu.
Assim, vê-se que o conjunto probatório deixou fora de
dúvidas de que João praticou o crime narrado na inicial. Os elementos probatórios trazidos
aos autos são mais que suficientes para incutir no Julgador o juízo de certeza necessário à
condenação, que deve ser mantida.
Bem reconhecida, ainda, a qualificadora prevista no §9o, do
art. 129, do Código Penal, porquanto o acusado e a vítima conviviam juntos, sendo que o
delito foi praticado pelo réu prevalecendo-se dessa condição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0003823-80.2016.8.26.0176 -Voto no 10.339
8
Passo à análise da dosimetria da pena.
Na primeira fase, em atenção aos critérios do art. 59, do
Código Penal, a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, 03 meses de detenção.
Na segunda e terceira fases, não houve modificações.
Foi fixado o regime inicial aberto para o cumprimento da
pena, a despeito do registro de reincidência do réu.
Em virtude do que dispõem os arts. 44, do Código Penal e 17,
da Lei n.o 11.340/06, é, de fato, inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da Defesa, mantendo a r. sentença, por seus fundamentos.
Ely Amioka
Relatora